Tribunal: TJDFT
Processo: 0721176-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. FILANTROPIA PREMIÁVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. PRÊMIO DIVULGADO COMO VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE DE TERMO DE QUITAÇÃO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA OU PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por CML Participações Societárias Ltda. e Capemisa Capitalização S/A contra sentença que, em ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a prática de propaganda enganosa na divulgação de título de capitalização, condenando solidariamente as rés à entrega de veículo Jeep Renegade, zero quilômetro, modelo 2024, ou, subsidiariamente, ao pagamento da diferença de valor correspondente, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a publicidade veiculada acerca do título de capitalização configurou propaganda enganosa apta a vincular a oferta; (ii) estabelecer se a regulamentação da SUSEP afasta a obrigação de cumprimento da oferta tal como divulgada; (iii) determinar se há responsabilidade solidária entre a sociedade de capitalização e a distribuidora do produto; e (iv) verificar a validade do termo de quitação firmado pelo consumidor e a configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade do consumidor e da atuação das rés como fornecedoras integrantes da cadeia de consumo.
4. Constata-se que a publicidade divulgou de forma destacada o prêmio “Jeep Renegade”, sem ressalvas claras de que se trataria apenas de sugestão de uso do valor em dinheiro, gerando legítima expectativa no consumidor médio.
5. Afirma-se que a oferta publicitária suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos dos arts. 30, 35 e 37 do CDC, impondo o cumprimento forçado da obrigação nos moldes divulgados.
6. Conclui-se que a regulamentação da SUSEP não afasta a responsabilidade das rés pela fidedignidade das informações publicitárias, sendo a sociedade de capitalização responsável pela supervisão e autorização do material de divulgação.
7. Reconhece-se a responsabilidade solidária das rés, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, à luz dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC, bem como das cláusulas contratuais firmadas entre elas.
8. Considera-se nulo o termo de quitação assinado pelo consumidor, por implicar renúncia antecipada de direitos e por ter sido firmado em contexto de vulnerabilidade e ausência de informação adequada, nos termos do art. 51 do CDC.
9. Mantém-se a condenação à entrega do veículo zero quilômetro, ou à conversão em perdas e danos no valor da diferença apurada, com restituição do montante já pago, de modo a evitar enriquecimento sem causa.
10. Reconhece-se que a frustração da legítima expectativa criada pela publicidade enganosa extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
11. Entende-se razoável e proporcional o valor fixado a título de danos morais, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato, impondo o cumprimento da oferta nos termos divulgados.”; “2. A sociedade de capitalização e a distribuidora respondem solidariamente por publicidade enganosa veiculada na comercialização de títulos de capitalização.”; “3. É nulo o termo de quitação que implica renúncia de direitos do consumidor em contexto de vulnerabilidade e informação inadequada.”; “4. A frustração de legítima expectativa decorrente de propaganda enganosa configura dano moral indenizável.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, 30, 35, 37, 47 e 51; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução CNSP no 384/2020, art. 56; Circular SUSEP no 656/2022, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.740.997/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.06.2020; STJ, REsp no 1.344.967/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2014; TJDFT, Acórdão no 1410326, 0702915-78.2020.8.07.0011, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1886695, 0704468-31.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024.